Tribunal: TCU
Processo: 016.065/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razão de irregularidades relacionadas a convênio celebrado para execução de módulos sanitários domiciliares no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Alexandre de Lima contra o Acórdão 1230/2018-TCU-Plenário , retificado, por erro material, pelo Acórdão 2176/2018-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito solidário de R$ 79.163,25 e aplicou-lhe multa individual de R$ 15.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração interposto por Alexandre de Lima, excluindo o seu nome dos subitens 9.1 a 9.4, 9.6 e 9.7 do Acórdão 1230/2018-TCU-Plenário ; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao recorrente; 9.3. remeter os autos ao Gabinete do Ministro Relator sorteado para apreciar o recurso de revisão acostado aos autos à peça 184.